Tribunal: TJPA
Processo: 0819599-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819599-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DOMINGUES LOBO

AGRAVADO: UNIMED BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE E RARA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. POSSIBILIDADE DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde em face de decisão que indeferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Canakinumabe (Ilaris), prescrito para o tratamento de Artrite Reumatoide Soronegativa/Doença de Still, sob o fundamento de que o fármaco não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS e a controvérsia exigiria instrução probatória. O agravante sustenta a urgência da medida, diante da gravidade da enfermidade e da ausência de resposta terapêutica a medicamentos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito por médico assistente, sob alegação de ausência no rol da ANS; e (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O direito à saúde, previsto nos arts. 196 e 199 da CF/1988, impõe ao Estado e à iniciativa privada a obrigação de garantir o acesso a tratamentos adequados, sendo vedado ao plano de saúde recusar procedimento prescrito por profissional habilitado.

5.

A escolha do tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, sendo abusiva a negativa baseada apenas na ausência do medicamento no rol da ANS, especialmente quando evidenciada a ineficácia de terapias anteriores e a gravidade do quadro clínico.

6.

A Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13, e a jurisprudência consolidada do STJ admitem a cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS, desde que preenchidos critérios técnicos como prescrição médica, registro na ANVISA, e comprovação de eficácia.

7.

No caso, o agravante demonstrou por laudos médicos a necessidade e urgência do uso do Canakinumabe, após falha de outros medicamentos e diante do risco de agravamento da doença, comprometimento funcional irreversível e até morte.

8.

O STF, na ADI 7.265, reconheceu a possibilidade de cobertura excepcional fora do rol da ANS, desde que observados critérios objetivos, os quais estão presentes no caso concreto.

9.

A negativa da operadora representa afronta aos princípios da boa-fé, equidade e dignidade da pessoa humana, previstos no CDC, configurando prática abusiva nos termos da Súmula 608 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a recusa de plano de saúde em fornecer medicamento prescrito por médico assistente com base exclusiva na ausência de previsão no rol da ANS.

2.

A cobertura de tratamento fora do rol da ANS é possível quando preenchidos os requisitos legais: prescrição médica fundamentada, inexistência de tratamento substitutivo, eficácia comprovada, registro na ANVISA e ausência de negativa expressa da ANS.

3.

Estando presentes a urgência e a probabilidade do direito, impõe-se a concessão de tutela provisória para assegurar o tratamento prescrito, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 199; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.973.764/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.765.668/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2019; STJ, AgInt no REsp 2.056.919/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024; STF, ADI 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10.11.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por Paulo Henrique Domingues Lobo em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, de nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (processo n.º 0879290-63.2025.8.14.0301), ajuizada pelo recorrente em desfavor de Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Canakinumabe (Ilaris), necessário ao tratamento da patologia Artrite Reumatoide Soronegativa/Doença de Stil diagnosticada no autor, nos seguintes termos:

I – Do pedido liminar

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, ainda que a parte autora tenha colacionado relatórios médicos indicando a necessidade do fármaco, a controvérsia envolve a interpretação da cobertura contratual do plano de saúde, a aplicação das Diretrizes de Utilização Técnica da ANS e a análise do alcance do art. 10, §§12 e 13, da Lei nº 9.656/98, que flexibiliza o rol em hipóteses excepcionais.

Trata-se, portanto, de matéria que exige contraditório e instrução mínima, inclusive para avaliação acerca da eficácia do tratamento proposto em relação às alternativas previstas em cobertura contratual.

Ademais, os documentos médicos apresentados, embora indiquem recomendação clínica, não permitem, nesta fase inicial, afastar por completo a validade da negativa administrativa da operadora.

Outrossim, ausente, neste juízo sumário, a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado, inviável o deferimento da medida extrema de fornecimento imediato do fármaco, devendo a questão ser apreciada com maior profundidade após manifestação da parte ré.

Ante o exposto, Indefiro a tutela de urgência requerida.

Defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC, ficando ao encargo do réu a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao andamento do feito.

Na origem, o agravante relatou que enfrenta, há mais de uma década, quadro de enfermidade autoimune grave e refratária, que não respondeu adequadamente aos tratamentos anteriores, inclusive com o medicamento Anakinra (Kineret). Após sucessivas tentativas terapêuticas frustradas, os médicos assistentes – Dra. Erika Biegelmeyer e Dr. Alexandre Wagner Silva de Souza – prescreveram o uso do Canakinumabe como nova estratégia viável para controle da patologia, cuja evolução compromete severamente a integridade física e a qualidade de vida do autor.

Não obstante os laudos médicos que instruem a petição inicial, a operadora de plano de saúde agravada negou cobertura ao fármaco prescrito, sob a alegação de que não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o que motivou o ajuizamento da ação originária com pleito liminar para compelir a ré ao fornecimento da medicação. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada, assentando que a controvérsia demanda instrução probatória mínima, sobretudo quanto à eficácia do tratamento e à aplicabilidade das Diretrizes de Utilização Técnica da ANS.

Em suas razões recursais (id. 29982946, págs. 1/15), o agravante sustenta que a negativa da operadora é indevida e desamparada de respaldo legal, diante da condição clínica excepcional e da urgência da intervenção terapêutica.

Alega que a decisão agravada incorre em violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo insustentável a imposição da demora do contraditório diante da gravidade do quadro clínico apresentado.

Ressalta que o medicamento Canakinumabe encontra-se registrado na Anvisa, possui evidências científicas que sustentam sua eficácia para o tratamento da doença de Still, e que, embora não listado no rol da ANS, a jurisprudência pátria – inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça – pacificou entendimento no sentido de que referido rol é meramente exemplificativo, admitindo-se cobertura de tratamentos não previstos, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98.

Ao final, requer o agravante, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja compelida a agravada ao imediato fornecimento da medicação requerida, bem como a reforma da decisão de primeiro grau com o deferimento da tutela de urgência nos termos postulados na inicial.

Acrescenta que o laudo médico de seu reumatologista assevera expressamente que o Canakinumabe representa alternativa terapêutica legítima, amparada por evidências científicas e respaldada por órgãos de avaliação tecnológica em saúde, enquadrando-se, portanto, nas hipóteses legais que autorizam sua cobertura ainda que não esteja listado no rol ordinário da ANS.

Afirma, ainda, que a manutenção da decisão recorrida representa risco concreto à sua saúde, podendo ocasionar deterioração progressiva do quadro inflamatório, sequelas irreversíveis e perda significativa de qualidade de vida, justificando a intervenção jurisdicional em caráter emergencial.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 30035308, págs. 1/6).

A Unimed Belém apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id. 30719732, págs. 1/12), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Sustenta que a negativa de cobertura encontra respaldo nas disposições da Lei nº 9.656/1998, bem como na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que delimita os critérios de cobertura para terapias imunobiológicas, os quais não são preenchidos no caso concreto.

Argumenta que o medicamento pleiteado não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS para a patologia referida, o que, por si só, afastaria a imposição de seu fornecimento, salvo nas hipóteses excepcionais autorizadas em lei — circunstância não comprovada nos autos.

Aduz que mesmo com a promulgação da Lei nº 14.454/2022, o caráter taxativo do rol da ANS foi mantido, tendo sido preservada a exigência de comprovação robusta de eficácia, segurança e recomendação técnica por órgãos reconhecidos, como o Conitec ou entidades internacionais de avaliação de tecnologias em saúde.

Sustenta que não há nos autos demonstração de que o medicamento pretendido reúna tais condições, tampouco de que inexistam alternativas terapêuticas eficazes disponíveis e cobertas pelo plano contratado.

Assevera que recente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, relatada pelo Min. Luís Roberto Barroso, que firmou critérios vinculantes a serem observados pelo Judiciário ao apreciar pleitos de fornecimento de medicamentos não incluídos no rol da ANS, sob pena de nulidade da decisão, conforme os arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º, do CPC. Explica que entre os critérios estão: (i) a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol; (ii) comprovação de eficácia e segurança com base em medicina baseada em evidência; e (iii) registro na ANVISA. Ressalta que nenhum desses requisitos foi demonstrado pelo agravante de forma suficiente.

Frisa que a DUT 65 da RN nº 465/2021, norma aplicável ao caso, não contempla a Doença de Still como hipótese de cobertura obrigatória para o medicamento Kineret, que está indicado apenas para patologias como Artrite Reumatoide com atividade persistente após falha de MMCDs, Artrite Idiopática Juvenil e outras doenças autoimunes específicas — o que, segundo a agravada, afasta qualquer obrigação contratual ou legal de cobertura.

Salienta, por fim, que não se trata de omissão no atendimento da doença em si, mas de recusa justificada à utilização de tratamento experimental ou não consolidado para a patologia diagnosticada, de modo que a negativa visou, inclusive, proteger o próprio consumidor, em conformidade com os protocolos regulatórios vigentes.

Requereu, ao final, o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão interlocutória impugnada, por inexistirem os pressupostos legais para a concessão da medida de urgência requerida.

A Unimed Belém interpôs o recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (id. 30719747, págs. 1/13), pugnando pela sua reforma.

Paulo Henrique Domingues Lobo apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (id. 31099966, págs. 1/11).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência, em sede de ação ordinária promovida por beneficiário de plano de saúde, para compelir a operadora à disponibilização do medicamento
Canakinumabe (Ilaris)
, prescrito para o tratamento de Artrite Reumatoide Soronegativa/Doença de Still, doença de natureza inflamatória sistêmica, de evolução grave e progressiva.

Primeiramente, salienta-se que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Nesse contexto, assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC/15, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme se extrai do referido artigo, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deverá observar a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco do resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Ressalta-se, ademais, a lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Sendo assim, estabelecido os parâmetros processuais a serem apreciados neste julgamento, passo à análise do direito material.

Nesse contexto, consta na inicial que o agravante foi diagnosticado com Artrite Reumatoide Soronegativa/Doença de Still, conforme o laudo acostado nos auto (id. 155643595 do processo originário), de modo que necessita de medicação específica. Após a tentativa de tratamento com outros fármacos, foi receitado o uso do medicamento
Kineret (Anakinra)
e depois substituído pelo
Canakinumabe (Ilaris
), cujo custo financeiro não pode ser arcado pelo autor da ação.

Compete exclusivamente ao médico assistente e não ao plano de saúde, a escolha da melhor técnica a ser empregada, de maneira que por ser beneficiário do plano de saúde Unimed, convém o fornecimento do devido tratamento ao paciente.

Nesse sentido, consigno que o
poder público
tem o dever, por meio do Sistema Único de Saúde, e a esfera privada pode ofertar a assistência à saúde, de acordo com o art. 196 e art. 199 da Constituição Federal. A diferença consiste na natureza da obrigação, de modo que o dever do Estado decorre da norma constitucional, enquanto os sujeitos de direito privado têm a sua responsabilidade baseada no contrato do plano de saúde.

Nesta toada, a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelecendo em seu art. 1º, I:

“Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.”

Destarte, não pode a operadora do plano de saúde se negar a ofertar um tratamento indicado pelo médico para uma doença que está abrangida pelo instrumento contratual, pois haverá descumprimento da avença para a prestação de assistência à saúde.

A Súmula 608 do STJ
[4]
fixa o entendimento de que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC. Vejamos as redações dos referidos dispositivos:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

(...)

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

(...)

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Conforme se extrai dos autos, agravante demonstrou com documentação robusta composta por relatórios médicos, exames e histórico de tratamentos anteriores ineficazes, que a sua condição clínica é grave, crônica e progressiva, sendo o fármaco requerido prescrito –medicamento Canakinumabe (Ilaris)– por reumatologistas que o acompanham há mais de uma década, como alternativa viável à manutenção de sua qualidade de vida e contenção do agravamento da doença autoimune que o acomete (id. 155643611, págs. 1/8 do processo originário). Eis o trecho do laudo médico:

Portanto, considerando a ausência de resposta a tratamentos anteriores, a resposta parcial ao anakinra, os riscos associados à corticoterapia crônica e a robusta evidência científica sobre a eficácia e segurança do canakinumabe em doenças autoinflamatórias, solicito sua liberação com urgência para evitara progressão da doença, risco de dano funcional irreversível, incapacidade e morte.

Assim, compete, exclusivamente, ao médico assistente e não ao plano de saúde, a escolha da melhor técnica a ser empregada, de maneira que tendo sido expressamente indicado por especialista que atende o paciente, a utilização do referido fármaco, o fornecimento deve ser autorizado pela agravada.

Logo, se o profissional médico decidiu que as medicações e tratamentos acima aludidos são a melhor saída para o tratamento da enfermidade em questão, assim que deve ser realizado, pois a negativa representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico.

Destarte, não pode a operadora do plano de saúde se negar a ofertar um tratamento indicado pelo médico para uma doença que está abrangida pelo instrumento contratual, pois haverá descumprimento da avença para a prestação de assistência à saúde.

Ressalta-se, que os §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, flexibilizam a cobertura contratual de tratamentos fora do rol da ANS quando respaldados por evidência médica idônea. Portanto, há a verossimilhança do direito postulado.

Nessa linha, destaca-se o entendimento atualmente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a fornecer e custear o tratamento referente à enfermidade abrangida pela cobertura contratual, ainda que o respectivo procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS, desde que atendidos os critérios técnico-científicos e legais pertinentes, conforme se observa do precedente a seguir citado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EXPERIMENTAL. ROL ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. (...)

(AgInt no REsp n. 1.973.764/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.), grifo nosso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE EXAME E DE TRATAMENTO PARA CÂNCER. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta.

2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).

3. "A natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

4. Não há dano moral in re ipsa nos casos de recusa de cobertura de tratamento por parte do plano de saúde, razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de compensar.

5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao abalo psicológico causado ao autor exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.056.919/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Outrossim, neste diapasão, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 7265, também admitiu a possibilidade de cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS desde que preenchidos critérios objetivos, como: (i) prescrição médica fundamentada; (ii) inexistência de alternativas terapêuticas adequadas no rol da ANS; (iii) comprovação de eficácia científica; (iv) ausência de negativa expressa pela ANS; e (v) registro na ANVISA, critérios estes satisfeitos no presente caso, conforme exaustivamente relatado.

Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência do ora agravado, quais sejam,
periculum in mora
e
fumus bonis iuris.

Corroborando o entendimento aqui esposado, vajamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA PACIENTE COM TEA. RECUSA DE COBERTURA DE TERAPIAS de Musicoterapia, Equoterapia, Hidroterapia e Atividade Física Adaptada, NÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para compelir a ré a custear e autorizar tratamentos multidisciplinares indicados em laudo médico em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo musicoterapia, equoterapia, hidroterapia, atividade física adaptada, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial e psicopedagogia, em clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a recusa de plano de saúde em custear terapias não expressamente previstas no rol da ANS, mas prescritas por profissional de saúde para tratamento de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que o tratamento de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento deve ser feito por meio da técnica indicada pelo médico assistente, devendo a operadora custear o procedimento.

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da obrigatoriedade de cobertura de terapias prescritas para tratamento de TEA, mesmo que não constem do rol da ANS, quando prescritas por profissional habilitado.

5. A negativa de cobertura de terapias como equoterapia, musicoterapia, hidroterapia e atividade física adaptada revela-se abusiva diante da prescrição médica, especialmente em se tratando de criança com TEA.

6. A política nacional voltada às pessoas com TEA prevê tratamento individualizado, com foco na maximização da funcionalidade e qualidade de vida, o que justifica a necessidade das terapias pleiteadas.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade da cobertura dessas terapias, especialmente após a edição da RN 539/2022 e RN 541/2022 da ANS, que ampliaram os critérios de cobertura para esses pacientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear terapias prescritas por médico assistente para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista, ainda que não incluídas no rol da ANS, desde que não sejam experimentais ou não tenham eficácia comprovada. 2. A cobertura de tratamentos multidisciplinares individualizados é obrigatória nos termos da RN 539/2022 da ANS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855223-39.2022.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025) (grifei)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE DETERMINA O CUSTEIO DO TRATAMENTO PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de tratamento multidisciplinar especializado para menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Paralisia Cerebral, conforme prescrição médica.

2. A agravante sustenta que a cobertura não está prevista no rol da ANS e que a decisão viola o entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da determinação judicial para que a operadora de plano de saúde cubra tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA e Paralisia Cerebral; e (ii) analisar a possibilidade de reembolso integral em caso de ausência de prestadores credenciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo vedadas cláusulas contratuais abusivas que limitem a cobertura de tratamento essencial à saúde do paciente.

5. O tratamento multidisciplinar prescrito (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia comportamental – ABA –, psicopedagogia) é essencial para garantir a qualidade de vida e o desenvolvimento da paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora.

6. O STJ, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, estabeleceu a taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não previstos quando houver recomendação médica, comprovação científica de eficácia e inexistência de substituto terapêutico adequado.

7. A Lei nº 14.454/2022 consolidou esse entendimento ao dispor que o rol da ANS constitui referência mínima e que tratamentos prescritos por médico assistente devem ser cobertos caso preencham os requisitos legais.

8. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS reforça a obrigatoriedade da cobertura de terapias para pacientes com TEA, incluindo o método ABA, sem limitação de sessões, reafirmando o direito à assistência integral.

9. O reembolso integral das despesas com clínicas particulares é cabível apenas se demonstrada a indisponibilidade de profissionais credenciados pela operadora, não se aplicando quando houver rede credenciada apta a prestar o serviço.

10. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma a obrigação dos planos de saúde de cobrir tratamentos essenciais para beneficiários com TEA, inclusive mediante reembolso integral quando inexistir alternativa credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar essencial para pacientes com TEA e Paralisia Cerebral é abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor e normas de proteção à saúde.

2. O rol da ANS tem caráter taxativo mitigado, sendo possível a cobertura de procedimentos não previstos quando demonstrada sua necessidade, eficácia e inexistência de substituto terapêutico adequado.

3. O reembolso integral das despesas médicas somente é devido quando a operadora não disponibilizar prestadores credenciados aptos a realizar o tratamento prescrito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CC, arts. 422 e 423; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:

·
STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, j. 08/06/2022.

·
STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/03/2023.

·
STJ, AgInt no REsp 1.969.314/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04/09/2023.

·
STF, ADI 7.193/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/11/2022.

·
TJ-PA, AI 0806352-08.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 30/01/2023.

·
TJ-SP, AI 2236342-26.2022.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 08/03/2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810685-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025) (grifei)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. MULTA DIÁRIA. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Xeljanz 5mg (tofacitinibe) à autora Sol Benitah Salgado, no prazo de 48 horas, mediante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante alegou, em síntese, incompetência da Justiça Estadual, ausência dos requisitos da tutela de urgência, inadequação do medicamento por estar fora do rol da ANS e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS; (ii) determinar a natureza do rol da ANS quanto à sua taxatividade ou exemplificatividade; (iii) avaliar a legalidade da multa fixada pela decisão agravada; e (iv) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição de tratamento por médico assistente tem prevalência sobre a junta médica do plano de saúde, sendo vedada à operadora a substituição do critério técnico do profissional que acompanha o paciente.

4. O rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, conforme precedentes do STJ e positivação na Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, com respaldo científico e registro na ANVISA.

5. A fixação de multa cominatória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa diária de R$ 5.000,00 foi considerada excessiva por ausência de escalonamento ou periodicidade, podendo resultar em enriquecimento ilícito. Conforme a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, a multa (astreintes) deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso, eficiência e menor onerosidade da execução, evitando que a sanção acessória se torne superior à obrigação principal.

6. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causas relativas à saúde suplementar, quando não há participação da União ou de seus entes, tratando-se de matéria contratual entre consumidor e operadora de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos legais de necessidade e adequação terapêutica.

2. O rol da ANS tem natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Lei nº 14.454/2022.

3. A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada com base em critérios de proporcionalidade, escalonamento e razoabilidade, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade coercitiva.

4. Compete à Justiça Estadual o julgamento de litígios envolvendo planos de saúde quando a discussão se restringe a obrigações contratuais entre operadora e beneficiário, sem participação direta da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 537 e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022, arts. 1º, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1769557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, AI nº 0813803-50.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.07.2024; TJPA, ApCiv nº 0806463-42.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT. Item 30, sobre a fixação e alteração da multa cominatória (astreintes).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816934-96.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025) (grifei).

Extrai-se das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, a urgência na realização do tratamento, uma vez que a doença pelo qual é acometido o autor encontra-se em estágio avançado, de acordo com os especialistas, de maneira que a demora no fornecimento do fármaco prejudica o progresso da própria terapia. E o perigo de dano, pois, caso não seja submetida ao tratamento necessário pode desenvolver piora em sua saúde e, por conseguinte, limitar sua qualidade de vida, razão pela qual a Unimed deve operar com o provimento do medicamento
Canakinumabe (Ilaris)
.

Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência do ora agravante, quais sejam,
periculum in mora
e
fumus bonis iuris.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando como base a jurisprudência deste TJPA e do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar que a Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico forneça ao agravante Paulo Henrique Domingues Lobo, por mês, 01 (um) frasco do medicamento
Canakinumabe (Ilaris
), no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes prescritos, enquanto perdurar a necessidade clínica devidamente comprovada nos autos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

Confirmo a antecipação da tutela recursal deferida.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno constante no id. 30719747.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

[4]
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Belém, 22/02/2026